Tribunal: TJPA
Processo: 0807798-91.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807798-91.2020.8.14.0040

APELANTE: SUZANA DO NASCIMENTO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ABANDONO DE INCAPAZ, CÁRCERE PRIVADO E ABANDONO MATERIAL CONTRA PESSOA IDOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS TÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, com a absolvição da ora apelante por ausência de comprovação do dolo nas condutas delitivas imputadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a
atipicidade
das condutas, por
ausência de dolo
, vez que não comportam a modalidade culposa. ii) a
possibilidade
de
aplicação
do
princípio da consunção
entre as
condutas típicas
. iii) o
prequestionamento
da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante asseverado pelo magistrado
a quo
, a
materialidade
e
autoria dos crimes
estão comprovadas por todos os
documentos probatórios
incluídos nos autos, em especial as
imagens
disponibilizadas nos autos do inquérito policial, e os
depoimentos testemunhais ratificados em juízo
, a confirmar a
versão acusatória
oferecida na
denúncia
.

4. Apesar da ora apelante ter alegado que estava passando por um quadro depressivo durante o período dos fatos, sem conseguir, inclusive, atender aos seus próprios cuidados pessoais,
não consta nos autos qualquer comprovação do alegado
.

5. Além disso, a
prova testemunhal
foi firme no sentido que a ora apelante saía diariamente para trabalhar, deixava sua filha menor nos cuidados de outra pessoa, e ainda mantinha todos os outros cômodos da casa limpos, com
exceção
do quarto onde a vítima se encontrava.

6. Não obstante, a ora apelante assumiu, em juízo, que foi ela mesma quem decidiu ir atrás de conseguir um local para sua mãe morar, organizando todo o necessário para retirá-la do abrigo para idosos e realocá-la no apartamento, demonstrando, assim, possuir
plena capacidade cognitiva
de se
responsabilizar
pelas suas
ações
.

7. A de se destacar que a ora apelante
sacava mensalmente
o
valor do benefício
de sua genitora, mas
deixava
de direciona-lo aos seus cuidados, deixando-a em
situação deplorável
,
trancada
,
nua
,
envolta aos seus próprios dejetos
,
sem acesso a alimentação adequada
,
medicação necessária
e,
sequer
,
à luz solar
.

8. Desta forma,
não há falar em ausência de dolo
, uma vez que o
dolo eventual
se
configura
pois a ré, ora apelante, de forma
consciente
,
assumiu o risco de expor sua genitora a perigo de violação de sua integridade
,
ao deixa-la encarcerada em local vulnerável
,
suscetível à doenças e outros males
,
sem lhe oferecer alimentação adequada e o tratamento necessário ao seu quadro de saúde física e mental
.

9. Portanto, compreendo que a
gravidade das circunstâncias
em que a vítima foi encontrada – as quais era submetida, demonstram que a ora apelante
assumiu o risco de produzir o resultado dos crimes
, se mostrando
indiferente
a isso e provocando o
abandono material de pessoa incapaz
,
mantida em cárcere privado
, tornando, assim, sua conduta
típica
,
antijurídica
e
culpável
.

10. Resta
inviável
a aplicação do
princípio da consunção
, demonstrado nos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os crimes de
abandono de incapaz
,
cárcere privado
e
abandono material
são
decorrentes
de de
sígnios autônomos
e
consumaram-se de modo independente
,
sem que uma ação constitua meio de preparação ou execução para a outra
.

11. Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso
conhecido
e
improvido
, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O
crime de abandono de incapaz
exige o
dolo
, não se admitindo, portanto, a figura culposa do delito, já que o elemento subjetivo é o dolo de perigo concreto,
consumando-se com a efetiva exposição do incapaz ao perigo de violação da integridade
. 2. O
princípio da consunção
pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade. Precedente do c. STJ.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 133, §3º, II, 148, §1º, I, 244. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0714383-52.2023.8.07.0005, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., j. 06/02/2025; TJ/RS, AC nº 5004184-24.2016.8.21.0023, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 22/04/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 672.170/SC 2015/0049771-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 02/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em oito de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Suzana do Nascimento Rocha
, sob o patrocínio de advogado (s) particular (es), objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente

regime aberto
, além do pagamento de
pena de multa
correspondente à um
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de cárcere privado qualificado
,
crime de abandono de incapaz
e
crime de abandono material
, nos moldes do
artigo 148, §1º, inciso I, artigo 133, §3º, inciso II, e artigo 244, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22433826, que no
mês de dezembro de 2020
, a autoridade policial tomou conhecimento através de
denúncia anônima
realizada por moradores do
Residencial Alto Bonito
, no município de
Parauapebas/PA
, que a nacional
Suzana do Nascimento Rocha
, ora apelante, estaria
privando a liberdade

de sua genitora
, a vítima
Maria de Fátima do Nascimento
, mantendo-a em
cárcere privado
em sua residência.

Segundo restou apurado, no dia
15 de dezembro de 2020
, uma equipe policial, juntamente com a assistente social
Urdiancira Maria O. Batista
, deslocaram-se até a residência da ora apelante, localizada no Residencial Alto Bonito, bloco 43, apartamento 05, sendo que, ao entrarem no local, constataram que a Sr.ª
Maria de Fátima do Nascimento
se encontrava
trancada em um quarto insalubre
,
nua
e
desnutrida
, conforme imagens acostada nos autos.

A Delegada de Polícia Civil
Ana Carolina Carneiro de Abreu
, relatou que
“ao entrar n quarto onde a senhora Maria de Fátima se encontrava, foi uma verdadeira cena de terror, as baratas começaram a sair pela porta, o quarto não tinha luz, a vítima se encontrava nua, deitada em um colchão sujo, em meio a fezes, urinas, baratas, ratos e comida; que no chão havia mais fezes e urina, bem como sujeira e insetos; que foi dado voz de prisão a Suzana e acionado o Samu para levar a vítima ao HGP, local onde ficou internada, pois encontrava-se desidratada e desnutrida.”
(textuais).

Consta dos autos que a janela do quarto da vítima encontrava-se fechada com tábuas de madeira, impedindo que fosse aberta para ventilação e claridade no cômodo. Os vizinhos da ora apelante informaram que nunca viram a vítima tomando banho de sol ou ao ar livre.

A testemunha
Maria Elisete Silva da Conceição
afirmou, perante a autoridade policial, ser moradora do Residencial Alto Bonito, e que
“durante o tempo que mora no residencial, nunca viu o rosto de Maria de Fátima e ouvia os gritos de Maria de Fátima, gritos de quem estava sentido dor; Que Maria de Fátima passava o dia sozinha e às vezes a noite também; Que às vezes batia na janela do quarto que dá acesso a parte de fora do residencial para ver se Maria de Fátima estava precisando de alguma coisa, mas ela não respondia; Que já questionou Suzana sobre quem alimentava Maria de Fátima e Suzana respondeu que deixava comida no fogão e a noite sua mãe comia; Que Maria de Fátima estava extremamente magra e desnutrida; Que a mãe era dopada constantemente para ficar dormindo direto; Que já fez várias denúncias anônimas de maus tratos e todo o condomínio sabia que tinha algo de errado naquela casa, pois não era normal uma mulher viver trancada, sem tomar sol, ar e sem se alimentar; Que nem roupa da mãe ela lavava, por isso a mãe foi encontrada nua; Que a única vez que viu a Maria de Fátima foi quando Suzana a levou ao banco porque a senha do cartão dela tinha vencido; Que Maria de Fátima foi encontrada em condições sub-humanas, pior do que bicho”.
(textuais).

Ressaltou que a
vítima
é
portadora de esquizofrenia paranoide
, não sendo capaz de gerir a sua própria vida, conforme
laudos médicos
acostados nos autos.

Ao ser conduzida perante a autoridade policial, a ora apelante
reservou-se
ao
direito
de
permanecer em silêncio
.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
da ora apelante como incursa nas sanções punitivas dos
artigos 129, §9º, 132, 133, §3º, inciso II, 136, 148, §1º, e 244, todos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia
foi
oferecida
em
11 de fevereiro de 2020
, ID 22433826, e
recebida
em
19 de fevereiro de 2021
, ID 22433827.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de novembro de 2023
, ID 22433884, sendo
concedido
à
ré
o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
13 de setembro de 2023
, ID 22433885, a
Defensoria Pública Estadual
interpôs o presente
Recurso de Apelação Penal
em favor da ora apelante.

Em
15 de setembro de 2023
, ID 22433889, foi expedida
Certidão de Tempestividade Recursal
.

Em 18
de setembro de 2023
, ID 22433890, o recurso foi
recebido
pelo juízo
a quo
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22433892, a defesa solicitou a
absolvição
da ora apelante, sob a
tese de ausência de comprovação do dolo
na prática das condutas típicas, as quais não preveem a
modalidade culposa
. Subsidiariamente, requereu a
aplicação
do
princípio da consunção
entre as condutas ora imputadas.

Em
07 de fevereiro de 2024
, ID 22433895, os advogados particulares
Dennis Mauro
e
Lucas Lustosa Mauro
requisitaram sua
habilitação
nos autos, e sua
intimação
para realizar
Sustentação Oral
, se possível, por
via telepresencial
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22433901, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24326140, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Suzana do Nascimento Rocha
, sob o patrocínio de advogado (s) particular (es), objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente

regime aberto
, além do pagamento de
pena de multa
correspondente à um
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de cárcere privado qualificado
,
crime de abandono de incapaz
e
crime de abandono material
, nos moldes do
artigo 148, §1º, inciso I, artigo 133, §3º, inciso II, e artigo 244, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22433892, a defesa solicitou a
absolvição
da ora apelante, sob a
tese de ausência de comprovação do dolo
na prática das condutas típicas, as quais não preveem a
modalidade culposa
. Subsidiariamente, requereu a
aplicação
do
princípio da consunção
entre as condutas ora imputadas.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO NA PRÁTICA DAS CONDUTAS TÍPICAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Consoante asseverado pelo magistrado
a quo
, a
materialidade
e
autoria dos crimes
estão comprovadas por todos os
documentos probatórios
incluídos nos autos, em especial as
imagens
disponibilizadas nos autos do
inquérito policial
, e os
depoimentos testemunhais
ratificados em juízo, a confirmar a
versão acusatória
oferecida na
denúncia
, não havendo como acolher o pleito absolutório.

Ademais, apesar da ora apelante ter alegado que estava passando por um quadro depressivo, sem conseguir, inclusive, atender aos seus próprios cuidados pessoais, não consta nos autos qualquer comprovação do alegado.

Além disso, a
prova testemunhal
foi firme no sentido que a ora apelante
saía diariamente para trabalhar
,
deixava sua filha menor nos cuidados de outra pessoa
, e ainda mantinha
todos os outros cômodos da casa limpos
, com
exceção
do
quarto
onde a
vítima
se encontrava.

Não obstante, a ora apelante assumiu, em juízo, que foi ela mesma quem decidiu ir atrás de conseguir um local para sua mãe morar, organizando todo o necessário para
retira-la
do
abrigo para idosos
e
realoca-la
no
apartamento
, demonstrando, assim, possuir
plena capacidade cognitiva
de se
responsabilizar
pelas suas
ações
.

A de se destacar que a ora apelante sacava mensalmente o valor do
benefício
de sua genitora, mas deixava de direciona-lo aos seus cuidados, deixando-a em situação
deplorável
,
trancada
,
nua
,
envolta
aos
seus próprios dejetos
, sem acesso a
alimentação

adequada
,
medicação necessária
e, sequer, à
luz solar
.

Desta forma, não há falar em
ausência de dolo
, uma vez que o
dolo eventual
se configura pois a ré, ora apelante,
de forma consciente
,
assumiu o risco
de
expor
sua
genitora
a
perigo de violação de sua integridade
, ao deixa-la
encarcerada
em
local vulnerável
, suscetível à doenças e outros males, sem lhe oferecer alimentação adequada e o tratamento necessário ao seu quadro de saúde física e mental.

Portanto, compreendo que a
gravidade das circunstâncias
em que a vítima foi encontrada – as quais era submetida, demonstram que a ora apelante
assumiu o risco
de
produzir
o
resultado dos crimes
, se mostrando
indiferente
a isso e provocando o
abandono material de pessoa incapaz
, mantida em
cárcere privado
, tornando, assim, sua conduta
típica
,
antijurídica
e
culpável
.

Neste sentido:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. ameaça. maus tratos. abandono de incapaz. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. dosimetria mantida. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Manutenção. Recurso conhecido e não provido.

1. (...).
6.
O crime de abandono de incapaz exige o dolo, não se admitindo, portanto, a figura culposa do delito, já que o elemento subjetivo é o dolo de perigo concreto, consumando-se com a efetiva exposição do incapaz ao perigo de violação da integridade
. 7.
Se no caso dos autos a recorrente, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado do crime, se mostrando indiferente a isso e provocando o abandono, como de fato aconteceu, o que configura o dolo eventual, não há falar em atipicidade da conduta
. 8. (...). 10. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0714383-52.2023.8.07.0005, Acórdão nº 1.965.866, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/02/2025, Publicado no DJe: 15/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIÁVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Para a configuração do delito em questão, exige-se a verificação do dolo de perigo, consistente na vontade livre e consciente de abandonar a vítima, de modo a expor ao perigo a sua vida ou a sua saúde
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5004184-24.2016.8.21.0023, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 22/04/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. OMISSÃO DE SOCORRO. ABANDONO DE INCAPAZ. DOLO EVIDENCIADO. NECESSIDADES BÁSICAS NÃO PROVIDAS. ESTADO LASTIMOSO. APROPRIAÇÃO DE VALORES MONETÁRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

-
Se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar que a ré expunha a perigo a integridade bem como saúde física e psíquica da vítima idosa, submetendo-a a condições degradantes, privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, imperiosa é a sua condenação
. (...).
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1.0183.08.154169-4/001, Relator (a): Desembargador
Silas Vieira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgamento em 16/10/2012, Publicação da súmula em 23/10/2012).
Grife

Por derradeiro, resta
inviável
a aplicação do
princípio da consunção
, demonstrado nos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os
crimes de abandono de incapaz
,
cárcere privado
e
abandono material
são decorrentes de desígnios autônomos e consumaram-se de modo
independente
, sem que uma ação constitua
meio de preparação
ou
execução
para a outra.

Destarte, conforme salientado pelo juízo de origem, o
crime de abandono de incapaz
é proveniente da
omissão
da apelante em
prestar assistência
à sua genitora,
pessoa idosa portadora de debilidade mental – esquizofrenia
.

O
crime de cárcere
privado restou
configurado
diante das provas que a ora apelante mantinha sua mãe
privada de sua liberdade
, deixando-a em um
quarto
, cujas
janelas eram fechadas
com
tábuas de madeira
, que
permanecia trancado
o
tempo todo
.

Por sua vez, o
delito de abandono material
foi caracterizado pela
ausência de suporte financeiro
, pois a ora apelante, mesmo fazendo o
saque do benefício da mãe
, não lhe fornecia o
tratamento básico
e a
alimentação necessária
para sua
subsistência
.

Com efeito, verifico que cada um dos delitos
reflete
uma
conduta autônoma
com
lesões jurídicas distinta
s, justificando a
responsabilização penal específica
para cada uma delas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA DE FILHO MENOR A PESSOA INIDÔNEA. ABANDONO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, NO CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade
. Precedentes. (...). 6. Agravo Regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 672.170/SC 2015/0049771-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/02/2016, DJe de 10/02/2016).
Grifei

Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025